Tribunal: TJBA
Processo: 8056057-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056057-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA

AGRAVADO: DELINDO DAVID DE SOUZA NETO

Advogado(s):MATHEUS DAVID LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
RESOLUTÓRIA C/C
PEDIDO DE
T
UTELA
DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO AUTOMOTOR
.

DECISÃO QUE DEFERE A
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA

DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVID
O
.
DECISÃO
A QUO

REFORMADA
.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
pelo réu em desfavor de decisão interlocutória
que
deferiu a
tutela provisória de urgência
para determinar a reintegração de posse de veículo automotor objeto de contrato de compra e venda.

O artigo 300 do CPC exige para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não demonstrada,
in casu
, a presença do requisito probabilidade do direito alegado pelo autor para a concessão da tutela de urgência, na medida em que
considerando a discrepância entre as narrativas dos litigantes e a comprovação, ao menos, de um pagamento realizado pelo agravante em favor do agravado,
bem como a existência de tratativa que induzia
a conclusão de
existência do pagamento parcial do preço,
não exist
ia
,
no
momento processual
do deferimento da tutela de urgência
, a
cert
e
za

acerca do inadimplemento total da avença de compra e venda por parte do agravante a dar azo à reintegração de posse liminar,
inclusive, sem
a imposição d
o retorno ao
status quo ante
com a devolução de eventuais quantias recebidas pelo agravado,
sendo imperioso aguardar a dilação probatória
quando os fatos restarão melhor aclarados
.

Nou
tro giro, pertinente destacar a presença
d
o
periculum in mora
reverso
,
violando-se a norma extraível do § 3º, do art. 300 do CPC,
pois o deferimento
da tutela
provisória
de urgência
e
a imediata produção dos
seus
efeitos
afetou
a posse até então exercida pelo agravante,
a qual apenas poder
ia
ser visualizada como injusta, consubstanciando o esbulho possessório, quando concretizada a efetiva resolução da avença celebrada e retorno do
status quo ante
.

Agravo de instrumento conhecido e
provido
.
Decisão
a quo

reformada

para fins de indeferimento da tutela provisória de urgência
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8056057-47.2024.8.05.0000
, de
Carinhanha
-BA
, em que
são

a
gravante,
MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA
e
a
gravad
o
,

DELINDO DAVID DE SOUZA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em

conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
reformando
a decisão
a quo

para indeferir a tutela provisória de urgência
,
confirmando-se a decisão monocrática do ID n.
69242142
,
julgando, ainda prejudicado o Agravo Interno interposto pelo agravado
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12